Tribunal: TJPA
Processo: 0862285-62.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862285-62.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL MUNIZ MARQUES RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0862285-62.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL MUNIZ MARQUES RAMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. INVESTIGADOR. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NÃO COMPUTADA PARA INATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTENÇÃO DE DESPESAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO AQUISITIVO AFASTADA. EXCEÇÃO LEGAL PARA A SEGURANÇA PÚBLICA (LEI COMPLEMENTAR Nº 191/2022). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente o pedido formulado em Ação Ordinária de Cobrança de Licença-Prêmio. O provimento de primeiro grau condenou o ente público ao pagamento de indenização decorrente da conversão em pecúnia de 3 (três) períodos de licenças-prêmio adquiridas e não gozadas por servidor inativo.

2.

O servidor, aposentado no cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, sustentou possuir direito adquirido ao recebimento dos valores correspondentes aos triênios de 2013-2016, 2016-2019 e 2019-2022, os quais não foram usufruídos na atividade e nem computados em dobro para fins de aposentadoria.

3.

Nas razões do apelo, o Estado do Pará arguiu a impossibilidade legal da conversão com base no Regime Jurídico Único estadual e invocou o princípio da legalidade administrativa. Subsidiariamente, pleiteou a exclusão do intervalo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 do cômputo do período aquisitivo, por força da suspensão temporária instituída pelo artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/2020 durante a pandemia de Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público aposentado faz jus à conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas, não gozadas e não computadas para a inatividade, sob o prisma da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração; e (ii) determinar se a suspensão da contagem de tempo de serviço prevista na Lei Complementar nº 173/2020 aplica-se ao período aquisitivo de licença-prêmio do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, assegura-se ao servidor público inativo a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos em atividade e não utilizados como lapso em dobro para a concessão da aposentadoria.

6.

A ausência de previsão expressa de conversão em pecúnia no texto do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/1994) não constitui óbice ao direito indenizatório. O dever de indenizar decorre diretamente do princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração Pública, a qual se beneficiou da força de trabalho do servidor durante os períodos em que este deveria estar afastado em gozo regular do benefício.

7.

No que tange à limitação temporal de despesas instituída pela Lei Complementar nº 173/2020, o artigo 8º, inciso IX, previu a proibição de cômputo de tempo de serviço para mecanismos que aumentassem despesas com pessoal durante o período de enfrentamento à pandemia da Covid-19.

8.

Todavia, a superveniência da Lei Complementar nº 191/2022 inseriu o § 8º no referido artigo 8º da LC nº 173/2020, excepcionando expressamente das vedações de contagem de tempo os servidores públicos civis e militares das áreas da saúde e da segurança pública.

9.

Sendo o apelado ocupante do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, o lapso temporal compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 deve ser integralmente computado para todos os fins estatutários, revelando-se escorreito o reconhecimento do direito adquirido aos três períodos de licença-prêmio e a manutenção integral da condenação imposta na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não computada em dobro para fins de aposentadoria, independentemente de previsão legal expressa de conversão, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

2.

As restrições de contagem de tempo de serviço estabelecidas pelo artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/2020 não se aplicam aos servidores das áreas de saúde e segurança pública, por força da exceção expressa introduzida pela Lei Complementar nº 191/2022.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual do Pará nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), arts. 98, 99, II, e 100. Lei Complementar Federal nº 173/2020, art. 8º, inciso IX e § 8º. Lei Complementar Federal nº 191/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema nº 635 de Repercussão Geral (ARE nº 721.001/RJ), Rel. Min. Gilmar Mendes. STJ, Tema nº 1.086 de Recursos Repetitivos (REsp nº 1.854.662/CE), Rel. Min. Benedito Gonçalves. STJ, AgInt no AREsp nº 1.497.458/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08/10/2019. STJ, REsp nº 1.800.310/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09/04/2019. TJPA, Apelação Cível nº 11806454, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07/11/2022. TJPA, Apelação Cível nº 6857775, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 18/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18/06/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital,
nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Licença Prêmio.

Historiando os fatos, a parte autora, servidor público aposentado ocupante do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, aduziu na petição inicial que possui o direito adquirido ao recebimento, em pecúnia, de 03 (três) períodos de licenças-prêmio não gozadas e não computadas para fins de aposentadoria, correspondentes aos triênios de 19/06/2013 a 18/06/2016, 19/06/2016 a 18/06/2019 e 19/06/2019 a 18/06/2022.

Afirmou que seu pleito administrativo restou indeferido sob a justificativa de não preenchimento dos requisitos legais.

Diante do exposto, requereu a condenação do ente público ao pagamento das referidas licenças convertidas em pecúnia, totalizando o valor de R$ 112.264,21 (cento e doze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) "
Diante das razões ora expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento, em favor da parte autora, da indenização correspondente à conversão em pecúnia de 03 (três) licenças-prêmio não usufruídas, adquiridas nos períodos de 19/06/2013 a 18/06/2016, 19/06/2016 a 18/06/2019 e 19/06/2019 a 18/06/2022, equivalentes a 06 (seis) meses de remuneração, nos termos dos arts. 99 e 100 da Lei Estadual nº 5.810/1994.
".

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente sustenta a impossibilidade legal de conversão das licenças-prêmio integralmente adquiridas e não gozadas em indenização pecuniária, argumentando que a Lei Estadual nº 5.810/94 apenas autoriza tal conversão para fins de remuneração adicional quanto às frações de tempo iguais ou superiores a 1/3 do período exigido.

Alega que a concessão pretendida viola o princípio da legalidade administrativa, preconizado nos artigos 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal, uma vez que o gestor público está estritamente adstrito aos preceitos normativos vigentes.

Defende, subsidiariamente, que na hipótese de manutenção do direito à indenização, deve ser excluído do cômputo do período aquisitivo o intervalo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, em cumprimento ao artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/2020, que suspendeu a contagem de tempo de serviço para fins de concessão de licenças-prêmio durante a pandemia da COVID-19.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de piso e afastar a condenação imposta.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, ratificando a legalidade da sentença de mérito com amparo na tese fixada no Tema 635 do STF e no Tema 1086 do STJ, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o apelado tem direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas na atividade, conforme concedido pelo Juízo
a quo.

Segundo o Estado do Pará é indevida a conversão das licenças-prêmio não usufruídas por ausência de previsão legal.

Sobre a licença-prêmio, os artigos 98 e 99, inciso II, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará - Lei nº 5.810/94, dispõem, respectivamente:

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99. A licença será:

(...)

II- convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. Parágrafo único. Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença. (Grifo nosso).

O cotejo probatório demonstra que o apelado, no momento da concessão da aposentadoria, possuía licenças-prêmio não usufruídas, correspondem aos períodos de 19/06/2013 a 18/06/2016; 19/06/2016 a 18/06/2019; e 19/06/2019 a 18/06/2022.

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Neste sentido colaciono os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2. Muito embora o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1497458 PE 2019/0127062-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.
1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019).

A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal se alinha ao entendimento adotado pela Colenda Corte. Para ilustrar, confira-se os julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. APOSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. NECESSIDADE DO SERVIÇO. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPA, 11806454, 11806454, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-18). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO APOSENTADORIA. 1- Não há que se falar em prescrição no caso em comento, pois, o início da contagem do prazo prescricional se dá a partir do ato de aposentadoria, ocorrida para o autor, ora apelado em 11/07/2019 (Portaria nº 1206, de 19 de junho de 2019), ressaltando que a ação foi distribuída em 21/08/2019. 2- Analisando os autos, entendo que é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 3- Dessa forma, servidor que se aposentou e não usufruiu das licenças-prêmio que tinha direito, tem o direito de ver convertida em pecúnia. 4- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

(6857775, 6857775, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-11-01). (grifo nosso).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REGRAMENTOS LEGAIS VIGENTES POR OCASIÃO DO PERÍODO RECLAMADO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PRESUNÇÃO DE NÃO FRUIÇÃO DA BENESSE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTE TJ/PA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 3950403, 3950403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-17).

No que concerne a aplicação da Lei Complementar nº 173/2020 ao caso, impõe ressaltar que a norma estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), prevendo a suspensão de contagem de tempo de serviço para fins de concessão de anuênios, triênios,

quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal decorrente de aquisição de determinado tempo de serviço.

Sobreveio a Lei Complementar nº 191 de 2022 que acrescentou o parágrafo oitavo prevendo a exceção da proibição de contagem de tempo aos servidores públicos civis e militares das áreas da saúde e da segurança pública, como no presente caso:

“§ 8º O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que:”

Considerando que o apelado ocupou o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, o lapso temporal compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 deve ser integralmente computado para todos os fins estatutários, revelando-se escorreito o reconhecimento do direito adquirido aos três períodos de licença-prêmio e a manutenção integral da condenação imposta na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto pelo
Estado do Pará e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026